Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. INDEVIDA RETENÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA. NULIDADE DE PLENO DIREITO. CLÁUSULA PENAL RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais). Alega a recorrente CASABLANCA DECORAÇÕES LTDA–ME que foi considerado em sentença documento juntado de forma intempestiva, sem que lhe fosse dada a oportunidade de manifestação, o que viola a ampla defesa. Aduz que adquiriu insumos para a confecção dos móveis adquiridos pela autora, razão pela qual não seria possível a restituição da quantia, mas apenas a concessão de crédito. Subsidiariamente, pleiteia a majoração da cláusula penal arbitrada, de acordo com o princípio da razoabilidade. Por sua vez, afirma a recorrente WILLANNA LÍVIA PINHEIRO DA MOTA FONTES que a retenção da quantia foi capaz de abalar sua ordem moral, causando transtornos e entraves em seu relacionamento com seu marido. Alega que a indenização por dano moral deve ter caráter educativo.
2. Recurso interposto por CASABLANCA DECORAÇÕES LTDA–ME próprio, tempestivo (ID 39712709) e com preparo regular (ID 39712710 e 39712711). Foram apresentadas contrarrazões (ID 39712719). Recurso interposto por WILLANNA LÍVIA PINHEIRO DA MOTA FONTES próprio, tempestivo (ID 39712696) e com preparo regular (ID 39712699 e 39712700). Foram apresentadas contrarrazões (ID 39712715).
3. Não verifico a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Embora a decisão mencione a mudança de país como causa para a rescisão contratual, o fato não foi considerado como caso fortuito, sendo irrelevante para o julgamento da lide, já que o consumidor pode requerer a rescisão independentemente da existência de qualquer motivo.
4. Nos termos do art. 51, II, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, o que por si só impede a retenção total da quantia, ou concessão de crédito, no caso de rescisão contratual.
5. As partes celebraram contrato verbal e a consumidora não foi informada das condições a que estaria submetida no caso de rescisão unilateral, razão pela qual a retenção total da quantia fere o dever de informação constante no art. 6o, inciso III, do CDC.
6. O montante atribuído a título de cláusula penal mostra-se proporcional e razoável, uma vez que a requerida não demonstrou a existência de prejuízos extraordinários e a aquisição de insumos, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do CPC. Devem ser mantidos, portanto, os termos da sentença proferida.
7. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, a boa fama ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
8. Embora a retenção total da quantia seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. A autora não demonstrou a que transtornos foi submetida, tampouco comprovou os prejuízos pessoais sofridos.
9. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
11. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.